Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-26.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000137-26.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BBZIN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.549.338/0001-53 (EMBARGADO), GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - CPF: 396.014.018-57 (ADVOGADO), RAFAEL SONNEWEND ROCHA - CPF: 322.911.518-00 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (EMBARGANTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CULPA CONCORRENTE. CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação, reconhecendo a existência de culpa concorrente no atraso de descarregamento de carga, fixando a indenização por estadia com redução de 50% e redistribuindo os ônus sucumbenciais de forma igualitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto aos critérios de distribuição da responsabilidade pela culpa concorrente; e (ii) verificar se houve erro de direito na fixação proporcional dos honorários advocatícios, contrariando o art. 85, §14, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão fundamenta de forma clara a redução da indenização na proporção de 50% com base nas provas dos autos, inexistindo omissão ou contradição.

4.

A pretensão da embargante de rediscutir a responsabilidade revela inconformismo com o mérito já analisado, o que é incabível em Embargos de Declaração.

5.

A fixação proporcional dos honorários, com cada parte arcando com os de seu advogado, observa o art. 86 do CPC e não viola o art. 85, §14, pois não se trata de compensação.

6.

A oposição dos embargos constitui exercício regular do direito de defesa, inexistindo má-fé ou caráter protelatório que justifique a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados e decididos no acórdão”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 14, 86 e 1.022; CC/2002, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.
em face do acórdão de id. 294476358, que deu parcial provimento à Apelação interposta por BBZIN TRANSPORTES LTDA., reconhecendo a existência de culpa concorrente no atraso do descarregamento da carga e fixando a indenização por estadia com redução de 50%, bem como redistribuindo os ônus sucumbenciais de forma igualitária.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto, embora reconheça que após 28/01/2022 a responsabilidade pelo atraso tenha sido da embargada, optou pela divisão equitativa da indenização e dos ônus sucumbenciais, sem explicitar os critérios de mensuração da contribuição de cada parte. Sustenta ainda que houve erro de direito quanto à compensação dos honorários advocatícios, em afronta ao art. 85, §14o, do CPC, pleiteando efeitos infringentes ao julgado.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados (id. 295748895).

O embargado
BBZIN TRANSPORTES LTDA., em

contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 297703175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão ou contradição quanto aos critérios de mensuração da contribuição de cada parte na culpa concorrente e à compensação dos honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No tocante aos critérios de mensuração da contribuição de cada parte para a configuração da culpa concorrente, o acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao estabelecer a distribuição equitativa da responsabilidade em 50% para cada uma das partes, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos e na aplicação do art. 945 do Código Civil. O colegiado reconheceu expressamente que as provas permitiam aferir com segurança a culpa concorrente das partes, registrando, com base em juízo de equidade e razoabilidade, pela redução de 50% sobre o valor da indenização.

Assim, inexiste omissão a ser sanada. O que se constata é a pretensão da embargante de rediscutir a valoração das provas e alterar o percentual de imputação de responsabilidade, o que não se admite na via estreita dos Embargos de declaração.

Quanto à alegada compensação dos honorários advocatícios, não procede a arguição de erro de direito. O acórdão não determinou a compensação dos honorários sucumbenciais, mas sim a fixação proporcional, com base na responsabilidade concorrente reconhecida, atribuindo a cada parte a obrigação de arcar com os honorários de seus respectivos patronos, nos termos do art. 86 do CPC. Tal fixação não viola o disposto no §14 do art. 85 do CPC, porquanto não se trata de compensação entre verbas devidas a advogados distintos, mas de distribuição dos encargos conforme o grau de sucumbência.

A discordância da embargante, por si só, não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio do recurso adequado, não por Embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, o pedido de aplicação de multa à embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025